Tribunal: TJSP
Processo: 1006061-84.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos morais em razão de ajuizamento anterior de ação de execução lastreada em nota promissória contendo assinatura falsificada - Existência de anterior recurso de apelação apreciado pela C. 23a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos aquela demanda conexa - Prevenção da Câmara que primeiro conhecer de uma causa para o julgamento de todos

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos morais em razão de ajuizamento anterior de ação de execução lastreada em nota promissória contendo assinatura falsificada - Existência de anterior recurso de apelação apreciado pela C. 23a Câmara de Direito Privado, interposto nos autos aquela demanda conexa - Prevenção da Câmara que primeiro conhecer de uma causa para o julgamento de todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, oriunda de outro, conexa, ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados - Art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA ÀQUELA CÂMARA PREVENTA.*